Tribunal: TCU
Processo: 034.861/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7012/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Manoel Mariano de Souza, ex-prefeito de Barra do Corda - MA, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, durante o exercício de 2011, e do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, durante o exercício de 2010. Considerando que a presente TCE foi instaurada, no âmbito do PDDE-2010, em razão do pagamento de tarifa bancária no valor de R$ 5,80; e no âmbito do PNAE-2011, pelo pagamento e tarifa bancária no valor de R$ 11,40, pela divergência entre as despesas declaradas na prestação de contas e as constantes do extrato da conta específica e pelo não atendimento de alunos de instituições filantrópicas ou comunitárias durante o exercício; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que devem ser aceitas como despesas válidas o pagamento de tarifas bancárias relacionadas à manutenção da conta-corrente; Considerando que o extrato da conta específica demonstra a entrada de recursos de outras fontes em montante pouco superior ao valor da diferença observada entre a despesa declarada e a constante do extrato, a partir do que se deve concluir que a despesa declarada equivale aos recursos públicos creditados na conta específica; Considerando, entretanto, que as declarações do Conselho de Alimentação Escolar - CAE a respeito do atendimento a alunos de instituições filantrópicas e comunitárias é contraditório, e que a conclusão de seu relatório é pela aprovação das contas do PNAE-2011; Considerando que, afastadas as irregularidades que ensejaram à instauração do processo, não subsistem razões para a continuidade do processo; Considerando os pareceres uniformes no sentido do arquivamento da presente TCE pela ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: arquivar a presente TCE ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443/92 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do RI/TU; dar ciência do presente acórdão ao FNDE e à representante do espólio, Sra. Francisca Telis de Sousa (CPF XXX.408.523-XX). 1. Processo TC- Processo 034.861/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Mariano de Sousa (XXX.881.043-XX) - falecido 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.